Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-26.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002746-26.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI - CPF: 198.818.510-68 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (APELADO), THAISSA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA (APELADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 1002746-26.2020.8.11.0037

APELANTE
:

OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI

APELADOS
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO CONVERTIDA EM COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA –
RECIPROCIDADE -

PROPORCIONALIDADE

AO DECAIMENTO DE CADA PARTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, convém que cada qual arque com as verbas sucumbenciais na medida de seu sucesso na lide, considerado o percentual fixado na origem, ou seja, proporcionalmente distribuído (art. 86 do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI
em face da sentença que
julgou procedente em parte
a Medida Cautelar de Sequestro
nº. 1002746-26.2020.8.11.0037,
ajuizada contra
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, THAISSA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e ALEX PEREIRA
, ora apelados, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15 e, por consequência, determinou a
inclusão em definitivo das pessoas físicas ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA no polo passivo do feito, bem como condenar os requeridos ao pagamento no valor de R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), a ser acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária e multa de 20%, a contar da data do vencimento da obrigação.

Pela sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Ainda,
tendo em vista que a parte requerente decaiu da menor parte do pedido, condenou as partes à sucumbência recíproca, na
proporção de 80% (oitenta por cento) para as requeridas e 20% (vinte por cento) para o requerente
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração opostos pela requerida
THAISSA
CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA

e pelo requerente

OLAVO LAURIANO ANTONIOLL
I foram rejeitados no
ID nº 172847849
.

Em suma, aduz o apelante
que o princípio da sucumbência consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo. Assenta-se na ideia fundamental de que o processo
não deve redundar em prejuízo da parte vencedora
, sendo a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência objetiva, bastando, para a sua incidência, apenas o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.

Declara que pelo teor do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Adiante, enfatiza o recorrente que decaiu tão somente com relação ao pedido de aplicação da multa prevista na cláusula nº 4.9 do contrato. Assim, na sua concepção, o Juízo singular foi de encontro à previsão legal supracitada, pois
embora tenha reconhecido que o recorrente decaiu na menor parte do pedido, acabou decidindo pela condenação das partes à sucumbência recíproca
, na proporção de 80% (oitenta por cento) para as requeridas e 20% (vinte por cento) para o requerente,
aplicando o disposto no
caput
do art. 86 da lei processual civil, quando deveria ter empregado os termos estabelecidos no parágrafo único da norma
.

Defende a insignificância da sucumbência do recorrente, pois de todos os pedidos formulados, teve excluída somente a incidência da multa de honorários contratuais do cálculo por ele apresentado.

No mais, reafirma que a lei processual é clara ao prever que na hipótese do reconhecimento da sucumbência mínima de uma das partes, conforme ocorrido na espécie, deve ocorrer condenação dos demandados ao pagamento integral das verbas sucumbenciais, e
não o rateio da sucumbência na forma como fora realizado
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a responsabilização do recorrente no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, devendo os recorridos serem condenados com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios.

Decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões, conforme
ID nº 172847254
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, o douto Juiz singular condenou a parte requerida nos honorários advocatícios, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15, todavia, tendo
em vista que a parte requerente decaiu da menor parte do pedido, condenou as partes à sucumbência recíproca, na
proporção de 80% (oitenta por cento) para as requeridas e 20% (vinte por cento) para o requerente
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Pois bem

Inicialmente, cumpre esclarecer que quando do ajuizamento da demanda cautelar, que depois foi convertida para ação de cobrança, a
parte
requerente pleiteou liminar de sequestro de bens da empresa requerida
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
bem como
a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão do sócio e de sua esposa no polo passivo da ação, além da averbação
premonitória de indisponibilidade de bens moveis e imóveis da agravada e de seu sócio e convivente, todos
deferidos
.

No julgamento final dos autos, a liminar concedida foi
ratificada
em sentença, bem como
não foi considerada abusiva
a aplicação da multa prevista na
Cláusula 4.5 do instrumento
sobre o valor do preço de aquisição,
bem como a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, além de correção monetária
.

Todavia, foi
indeferido
o pedido de incidência de multa contratual contida na
cláusula 4.9 do instrumento
de 20% sobre o valor devido, sem prejuízo dos honorários sucumbências.

Confira a parte dispositiva da sentença:

“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para DETERMINAR a inclusão em definitivo das pessoas físicas ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA no polo passivo do feito
, bem como condenar os requeridos ao pagamento no valor de R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), a ser
acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária e multa de 20%, a contar da data do
vencimento da obrigação.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu da menor parte do pedido,
condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) para as requeridas e 20% (vinte por cento) para o requerente
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Feitas essas breves considerações iniciais, entendo que razão não assiste ao apelante ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima da parte requerida, nos termos do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”

É que, no presente caso, diversamente do que pretende fazer crer o recorrente, não se vislumbra que a
parte
autora tenha decaído em
parte
mínima de sua pretensão. Ora, consoante sobredito, a demandante formulou quatro pedidos e houve o acolhimento de três deles com o indeferimento de um, onde se nota que a
parte
autora decaiu em
parte
de sua pretensão, não podendo ser considerado mínimo esse
decaimento
diante da significância da parte indeferida, consubstanciados em
20% sobre o valor devido (R$825.000,00), sem prejuízo dos honorários sucumbenciais.

Ambas as partes, portanto, restaram sucumbentes, sendo, porém, a sucumbência da autora, apesar de não poder ser considerada mínima, inferior à da requerida. Nesse passo, revela ponderada a distribuição do ônus sucumbencial determinada pelo julgador de origem.

Sobre o tema ensina
NELSON NERY JÚNIOR
:

“
Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. (...) As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua
parte
na derrota, isto é, de forma proporcional.
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 201/202)

Nesse sentido do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. (...) 3. Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, convém que cada qual arque com as verbas sucumbenciais na medida de seu sucesso na lide, considerado o percentual fixado na origem, cujo montante deverá ser apurado na fase de execução (art. 21 do CPC). Precedentes. 4. Agravo regimental da Fazenda Nacional provido.”
(STJ - AgRg no REsp 916.409/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2014, DJe 05/05/2014)

“AGRAVO DA UBEA - ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL AO DECAIMENTO DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Havendo sucumbência recíproca, devem os ônus sucumbenciais recair sobre os litigantes - proporcionalmente distribuídos -, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil. (...)”
(STJ - AgRg no REsp 965.270/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2014, DJe 11/06/2014)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, mantenho a sentença singular pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que a discussão se refere tão somente sobre a própria verba de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023